Tribunal: TJES
Processo: 5001735-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001735-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON CABRAL

AGRAVADO: MAURICIO FERREIRA LACERDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liberação de valores bloqueados em contas bancárias no curso de Ação de Execução de Título Extrajudicial. A decisão recorrida determinou o bloqueio de R$ 1.592,89 em três contas mantidas em diferentes instituições bancárias. O agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com base no art. 833, X, do CPC, uma vez que tais valores não ultrapassam o limite de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC; e (ii) determinar se a movimentação atípica nas contas bancárias do agravante justifica a mitigação da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, entendimento que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estendeu também a contas correntes e outras aplicações financeiras.

A presunção de impenhorabilidade pode ser afastada em casos de má-fé, abuso de direito ou fraude, conforme jurisprudência do STJ, mas tais hipóteses não foram comprovadas nos autos. A mera movimentação atípica de valores não é suficiente para afastar a impenhorabilidade.

No caso concreto, o agravante não demonstrou elementos que justifiquem o afastamento da proteção legal, e o valor bloqueado não ultrapassa o limite estabelecido em lei. Além disso, o extrato bancário anexado demonstra que a conta utilizada para o recebimento de benefício previdenciário foi movimentada em data anterior ao bloqueio judicial, sem indicação de irregularidades ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido por maioria de votos.

Tese de julgamento
:

Valores depositados em caderneta de poupança, contas correntes ou outras aplicações financeiras, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

A movimentação atípica de valores não é, por si só, suficiente para afastar a presunção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001735-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFERSON CABRAL

AGRAVADO: MAURÍCIO FERREIRA LACERDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que Jeferson Cabral interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 7291265, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Maurício Ferreira Lacerda, não conheceu “
da alegada impenhorabilidade suscitada
” (página 04 do
decisum
) pelo ora Agravante - a qual recaiu, insta salientar, sobre o valor:

“(...) total de R$ 1.592,89 (mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos) em contas de titularidade do executado, mantidas em três instituições (Itaú Unibanco: R$ 1.400,63, Pagseguro Internet: R$ 160,45 e Banco Santander: R$ 31,81 - fls. 134/136).”

A alegação do Agravante que justifica e fundamenta o Agravo de Instrumento ora em análise é, evidentemente, a de que os valores constritos pelo MM. Juiz
a quo
são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC).

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, negou provimento ao recurso com base, em resumo, nos seguintes fundamentos:

“Não se pode ignorar a quantidade de movimentações financeiras realizadas nas contas entre os meses de agosto e setembro de 2022, com o recebimento e envio de diversas transferências bancárias via internet (“TBI”) e PIX, que chegam a sete em único dia.

Em relação aos valores encontrados na suposta conta-salário, também mantida no Itaú Unibanco, o extrato bancário anexado não deixa dúvidas que se trata, na verdade, de conta-corrente. O extrato aponta que a conta é realmente utilizada para recebimento do valor do benefício previdenciário pago à filha do executado, da qual é curador.

Porém, vê-se que o benefício foi creditado em 06/09/2022, no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) e no dia 09/09/2022 já havia sido inteiramente consumido, ante a realização da transferência PIX no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Ademais, o bloqueio judicial somente ocorreu em 16/09/2022, quando diversas outras movimentações (tanto de recebimento, quanto de envio de valores) já haviam sido realizadas.”

Com a mais respeitosa vênia do eminente Relator, a conclusão que alcancei a partir da minuciosa análise dos autos é diversa; o caso, em meu sentir, é de provimento do presente Agravo de Instrumento,
concessa venia
.

Em início de fundamentação é preciso destacar que o art. 833, X, do CPC, conforme interpretação conferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), constitui a regra que comporta exceções.

Isso quer dizer, em meu sentir, que só se pode afastar a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC quando restar suficientemente demonstrado,
data venia
, que se está diante de uma exceção, a exemplo daquelas expressamente estabelecidas no § 2º do mesmo dispositivo legal e, ainda, quando restar comprovado que o executado agiu com “
má-fé, abuso de direito ou fraude
” (conforme definido pelo STJ, dentre outros, no AgInt no REsp 2106788/MG).

Na hipótese dos autos não houve comprovação de abuso de direito, fraude ou de má-fé; tanto o MM. Juiz
a quo
quanto,
data maxima venia
, o eminente Relator, afastaram a impenhorabilidade pela movimentação financeiras nas contas poupanças do Agravante, as quais estariam sendo utilizadas como contas correntes - inclusive àquela em que ele recebe benefício previdenciário em favor de sua filha, a qual é curador.

Ocorre que o entendimento do STJ proclama que o art. 833, X, do CPC também engloba as contas correntes, aplicações financeiras e etc. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações
. 2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários mínimos, devendo ser mantida decisão agravada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). (Sem grifo no original).

Ademais, o STJ também possui inúmeros julgados no sentido de que a movimentação atípica na poupança do executado, por si só, não é suficiente para declarar a ocorrência de abuso de direito, má-fé ou fraude, dentre os quais peço vênia para citar o seguinte:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSES E DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Interpretação extensiva consiste na ampliação da literalidade do texto, atribuindo-lhe sentido coincidente com as finalidades da norma e o contexto em que inserida. Não se confunde com interpretação contra legem. 2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro. 3.
A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40 salários mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude, o que não se caracteriza pela movimentação atípica, por si só. Precedentes
. 4. O art. 833, X, CPC busca preservar o necessário equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). (Sem grifo no original).

Assim, porque em minha conclusão não foi possível afastar a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, vou rogar todas as vênias ao eminente Relator para dele divergir e, pois, dar provimento ao recurso.

Do exposto, ao tempo em que divirjo do eminente Relator, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores penhorados e, em consequência, determinar a sua liberação em favor do Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5001735-47.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
JEFERSON CABRAL

A
GV
D
O
:

MAURÍCIO FERREIRA LACERDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela em aferir a juridicidade da decisão objurgada que indeferiu a liberação de valores bloqueados da conta poupança do executado.

Como é cediço, a melhor exegese do art
igo
805 do CPC, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

De registrar ainda,
a norma prevista no art
igo
833, inciso X, do Código de Processo Civil, acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, bem como da exegese do Superior Tribunal de Justiça
de

que
é presumida e
deve ser extensiva a valores constantes em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em
papel-moeda
.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ
). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. MONTANTE NO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido
de que a regra de impenhorabilidade de salários e vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
[...].
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes
. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

No mesmo sentido:
EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018
.

No mesmo sentido, este Sodalício, observando, notadamente, os casos em que o executado apresenta rendimentos elevados, autoriza a penhora de percentual sobre o salário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE. 1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º).
2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família.
4. Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência.
[...].(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil mitigou a regra da impenhorabilidade de remunerações permitindo a penhora para o pagamento de verbas de natureza alimentar. Precedentes.
2. A fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.
3. In casu , considerando o salário bruto da ora agravada, entendo que o percentual de 5% (cinco por cento) da renda mensal, se mostra razoável a fim de não comprometer a sua subsistência, em homenagem ao princípio da dignidade humana insculpido na Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000032, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

No caso
dos
autos,
conforme bem decidiu o d. Juízo Singular,
o crédito exequendo perfazia o total de R$ 149.951,16 (cento e quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) e foram constritos, ao total, R$ 1.592,89 (mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos) em contas de titularidade do executado/
agravante
, mantidas em três instituições (Itaú Unibanco: R$ 1.400,63, Pagseguro Internet: R$ 160,45 e Banco Santander: R$ 31,81 - fls. 134/136).

N
ão se pode ignorar a quantidade de movimentações financeiras realizadas na
s
conta
s
entre os meses de agosto e setembro de 2022, com o recebimento e envio de diversas transferências bancárias via internet (“TBI”) e
PIX
, que chegam a sete em único dia.

Em relação aos valores encontrados na suposta conta-salário, também mantida no Itaú Unibanco, o extrato bancário
anexado
não deixa dúvidas que se trata, na verdade, de conta-corrente. O extrato aponta que a conta é realmente utilizada para recebimento do valor do benefício previdenciário pago à filha do executado, da qual é curador.

Porém, vê-se que o benefício foi creditado em 06/09/2022, no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) e no dia 09/09/2022 já havia sido inteiramente consumido, ante a realização da transferência
PIX
no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Ademais, o bloqueio judicial somente ocorreu em 16/09/2022, quando diversas outras movimentações (tanto de recebimento, quanto de envio de valores) já haviam sido realizadas.

Logo, concluo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o valor bloqueado é indispensável a manutenção
de sua
subsistência, razão pela qual, nego provimento ao recurso.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para
manter a penhora efetivada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

Com a máxima e devida vênia do entendimento expendido pela douta relatoria, manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto divergente inaugurado pelo Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, na sessão presencial do dia 1º de outubro do corrente mês e ano.

Este é o voto.